Tribunal: STF
Processo: Rcl 86531
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Roseana Santos Elmor Mainczyk, Marlene de Paula Santos Elmor e Ronaldo Santos Elmor contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0011775-37.2015.5.01.0065, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    As partes reclamantes narram que, na origem, Elda Mara Muniz da Silva moveu ação trabalhista ajuizada em desfavor de Massa Falida Indústria e Comércio de Solventes Tintas e Vernizes Tempo Ltda., na qual foi postulada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) da referida empresa para incluir os ora reclamantes, seus ex-sócios, no polo passivo da demanda que se encontra na fase de execução.



    Discorrem que o juízo trabalhista julgou o pedido procedente, cuja decisão, em sede de agravo de petição, foi mantida pelo TST que negou provimento ao recurso para afastar a aplicação do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05 e, assim, declarar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o aludido incidente.



    Prosseguem afirmando que opuseram embargos de divergência em razão de conflito entre os entendimentos da 2ª e a 8ª Turma da Corte Trabalhista, os quais foram rejeitados. No ponto, sustentam que a autoridade reclamada,



    “ao não aplicar dispositivo mencionado, atribuiu à própria Justiça do Trabalho competência que a lei reserva ao juízo universal da falência, incorrendo em claro afastamento de norma infraconstitucional sem declaração formal de inconstitucionalidade, configurando violação direta ao art. 97 da Constituição e à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 4).



    Argumenta que o afastamento do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, “não decorreu de juízo de subsunção normal dos fatos à norma”, mas sim de interpretação que “esvazia o comando infraconstitucional, sem que tenha havido declaração de sua incompatibilidade com a Constituição pela instância competente” (e-doc. 1, p. 7).



    Roseana Santos Elmor Mainczyk, Marlene de Paula Santos Elmor e Ronaldo Santos Elmor defendem, ainda, que 



    “a correta interpretação do ordenamento conduz à conclusão de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado e julgado no âmbito do juízo falimentar ou recuperacional, nos termos do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, sendo impositiva a sua aplicação ao caso concreto, sob pena de prejudicar os Requerentes na esfera patrimonial, e o concurso de credores e de afronta direta à autoridade da Constituição e da jurisprudência vinculante desta Suprema Corte”(e-doc. 1, p. 10).



    Requerem que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite do processo ou os efeitos do ato reclamado.



    No mérito, pugnam pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, e, por consequente, determinar “que outro seja proferido em seu lugar, com observância da competência do juízo falimentar para o processamento e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), nos termos do art. 82-A, parágrafo único da Lei nº 11.101/2005”.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    As partes reclamantes defendem que o Tribunal Superior do Trabalho afastou a aplicação do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, que possui a seguinte redação:



    “Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.  (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) . 



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).  (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020).”



     



    Compulsando os autos, verifico que Roseana Santos Elmor Mainczyk, Marlene de Paula Santos Elmor e Ronaldo Santos Elmor interpuseram agravo de petição contra decisão proferida pelo Juízo da 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que julgou procedente a instauração do IDPJ para determinar a inclusão dos ora reclamantes no polo passivo da execução movida em face da empresa Indústria e Comércio de Solventes Tintas e Vernizes Tempo Ltda., da qual são ex-sócios. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da supracitada decisão:



    “O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica está previsto nos arts. 133 a 137 do CPC e é plenamente aplicável ao Processo do Trabalho na forma do art. 855-A da CLT, dispositivo este incluído pela Lei n. 13467/17. Em fase anterior à Reforma Trabalhista, todavia, o art. 6º da IN n. 39/2016 do TST já continha a mesma previsão. 



    Quanto aos fundamentos materiais, destaco os seguintes dispositivos: art. 50 do Código Civil, art.4º V e § 3º da Lei n.6830/80, além do próprio art. 10-A da CLT, este abaixo transcrito:



    (...)



    Destaco também os termos do art. 28 do CDC, verbis: 



    (...)



     Nesse sentido, verifica-se  que nos presentes autos houve a homologação dos cálculos conforme ID  4f824a1, tendo decorrido o prazo de pagamento in albis. 



    Após, foi determinada a expedição de certidão de crédito (ID  aa6bef3) tendo em vista a informação de que a ré que se encontrava em recuperação judicial. 



    Foi expedida a competente certidão de crédito para fins de habilitação em recuperação judicial (ID 046c295). 



    Assim, e não havendo devedores subsidiários, não há qualquer impedimento legal ou fático para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme requerido pelo autor em 31.03.2022 ID e1722eb.



    No mais, analiso os argumentos das defesas: 



    Decretação da falência 



    Entendem os réus ser incompetente este Juízo para processamento do IDPJ ante a decretação da falência da reclamada. Destacam inclusive que a autora já habilitou seu crédito no juízo falimentar. 



    De fato, a decisão id 6f6a2dd, fls. 544 e seguintes, confirma a decretação da falência. Todavia, rejeito a arguição de incompetência transcrevendo ementas de processos análogos. 



    PROCESSO nº 0100628-98.2018.5.01.0038 (AP) 



    RELATORA: MARISE COSTA RODRIGUES 



    EMENTA 



    AGRAVO DE PETIÇÃO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA - ASSESPA - SÓCIA DA FALIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - REJEIÇÃO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem se posicionando no sentido de que a Justiça do Trabalho possui competência para prosseguir na execução em face dos sócios da empresa que se encontre em estado falimentar, quando não é o patrimônio da empresa falida que está sendo executado, e sim os bens pessoais de seus sócios, que não se confundem com o patrimônio da massa falida. Somente nas hipóteses em que o Juízo universal da falência vier a decretar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida, para atingir os bens dos sócios, ainda que posteriormente à desconsideração realizada nesta Justiça Especial, haverá a atração do Juízo universal, onde deverá prosseguir a execução, não só em face da massa falida, mas também em face de seus sócios, o que, ainda, não se tem notícia nesses autos. Logo, não há razão para suspensão da presente execução.



    PROCESSO nº 0101129-58.2019.5.01.0057 (AP) 



    RELATOR: ENOQUE RIBEIRO DOS SANTOS 



    EMENTA 



    AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA FALIDA. POSSIBILIDADE. O simples deferimento da falência da ré não é óbice para o redirecionamento da execução em face dos seus sócios; aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Agravo do exequente conhecido e provido.



    Ilegitimidade Passiva – venda de cotas



    (...)



    Na decisão de decretação da falência, todavia, consigna o Exmo. Magistrado: 



    Dessa forma, hoje constam no contrato social da Indústria Tempo os sócios Marlene de Paula Santos Elmor, Roseana Santos Elmor Mainczyk e Ronaldo Santos Elmor, sendo eles os responsáveis perante terceiros e pelos atos anteriores (período suspeito). 



    Não há como este juízo, neste momento, incluir todos os envolvidos na decisão que segue, isto porque, conforme já dito anteriormente, o Tribunal de Justiça entendeu por bem vedar a prática de qualquer ato executório do contrato de compra e venda de quotas, o que, por ora, impossibilita a inclusão dos adquirentes na quebra. Quanto aos sócios que hoje constam no contrato social da Indústria Tempo, são eles diretamente responsáveis pelos atos que antecederam o estado de falência da empresa, devendo ser responsabilizados pela sua quebra.  



    REJEITO, portanto.



    (...)



    Por tudo exposto, julgo PROCEDENTE o incidente de DPJ para determinar a inclusão de MARLENE DE PAULA SANTOS ELMO, RONALDO  SANTOS ELMO,  ROSEANA SANTOS ELMOR MAINCZYK no polo passivo na forma da fundamentação supra que este decisum integra” (e-doc. 5, p. 341-346 - Grifei).



    Contra essa decisão, os ora reclamantes interpuseram agravo de petição, o qual foi provido para reformar o entendimento exarado pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes termos:



    “Com razão no que alegam e pretendem. 



    É incontroverso que foi decretada a falência da empresa executada em 24.05.2022 (v. fls. 673/681). 



    E, diante da falência da empresa executada, não poderia esta Justiça especializada deliberar sobre a responsabilidade dos sócios, justamente diante do que prescrevem os arts. 82 e 82-A da Lei 11.101/2005, in verbis:



    (...)



    Portanto, se a reclamante pretende direcionar a execução contra os sócios da massa falida, ela deverá requerer ao Juízo da falência (art. 82 e 82-A da Lei 11.101/2005). 



    Pelo menos até que se encerre o procedimento da falência, sem que tenha recebido seu crédito. 



    Por conseguinte, dou provimento ao agravo de petição interposto pelos sócios da reclamada, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida. 



    (...)



    Pelo exposto, conheço do agravo de petição interposto pelos sócios da reclamada, Marlene de Paula Santos Elmor, Roseana Santos Elmor Mainczyk e Ronaldo Santos Elemor, dando-lhe provimento para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida” (e-doc. 5, p. 383-385 - Grifei).



    Em seguida, Elda Mara Muniz da Silva, parte reclamante no processo trabalhista, interpôs recurso de revista em agravo de petição, tendo o TST dado parcial provimento ao recurso. Vide:



    “Na situação em exame, ao entender que ‘diante da falência da empresa executada, não poderia esta Justiça especializada deliberar sobre a responsabilidade dos sócios, justamente diante do que prescrevem os arts. 82 e 82-A da Lei 11.101/2005’, o Tribunal Regional obstou, no âmbito da Justiça do Trabalho, o prosseguimento da execução em face dos sócios da massa falida. 



    A decisão regional, no entanto, encontra-se em desconformidade com o entendimento que prevalece nesta Corte, segundo o qual o redirecionamento da execução contra os sócios ou integrantes do mesmo grupo econômico da empresa falida ou em recuperação judicial não afasta a competência da Justiça do Trabalho e o prosseguimento dos atos executórios, na medida em que eventual constrição não recairá sobre bens da empresa, a atrair a competência do juízo da recuperação judicial, hipótese dos presentes autos. 



    Nesse sentido, os precedentes:



    (...)



    Desse modo, considerando a jurisprudência desta corte sobre a matéria, a decisão que desautoriza o prosseguimento da Execução na Justiça do Trabalho contra os sócios e/ou empresas integrantes do grupo econômico da Executada em recuperação judicial ou cuja falência fora declarada ofende o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Conheço do recurso de revista por ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, reconhecendo a possibilidade de redirecionamento da execução contra o sócio da massa falida, determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, a fim de que prossiga na execução da demanda, conforme entender de direito” (e-doc. 5, p. 439-442 - Grifei).



    Roseana Santos Elmor Mainczyk, Marlene de Paula Santos Elmor e Ronaldo Santos Elmor opuseram embargos de declaração, rejeitados pelo TST sob os seguintes fundamentos:



    “Não há qualquer vício a ser sanado. A decisão embargada expressamente faz menção à interpretação jurídica conferida pelo Tribunal Regional aos arts. 82 e 82-A da Lei 11.101/2005, porém de modo claro fundamenta que o entendimento obstou, no âmbito da Justiça do Trabalho, o prosseguimento da execução em face dos sócios da massa falida. 



    O entendimento constante da decisão embargada quanto à correta aplicação dos dispositivos que envolvem a matéria foi fundamentado de modo expresso, no sentido de que ‘o redirecionamento da execução contra os sócios ou integrantes do mesmo grupo econômico da empresa falida ou em recuperação judicial não afasta a competência da Justiça do Trabalho e o prosseguimento dos atos executórios, na medida em que eventual constrição não recairá sobre bens da empresa, a atrair a competência do juízo da recuperação judicial, hipótese dos presentes autos’. 



    Como expressamente referido no acórdão embargado, todos os dispositivos legais, constitucionais e entendimentos sumulados invocados pelas partes, mesmo que não expressamente mencionados, foram enfrentados mediante a adoção de tese explícita sobre as questões ventiladas, restando, portanto, prequestionados. Não se trata, portanto, de omissão, mas de adoção de fundamentos diversos daqueles sustentados pela recorrente, não cabendo revisão do decidido em sede de embargos de declaração. Mera decisão contrária ao interesse da parte não enseja o ataque pela via integrativa. 



    Observa-se, desse modo, que a intenção da parte embargante é a rediscussão dos fundamentos adotados na decisão embargada, bem como a obtenção do reexame da matéria julgada, pretensão que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais são cabíveis apenas nas hipóteses dos artigos 897-A da CLT e 1.022 do NCPC, o que não se verifica no caso vertente. 



    As partes devem se atentar para o disposto nos arts. 80, 81 e 1.026, § 2º, do CPC de 2015, c/c art. 769 da CLT, porque não cabem embargos declaratórios para reexame de fatos e provas (Súmulas 126 e 410/TST c/c as Súmulas 7/STJ e 279/STF), sob pena de manifestarem inconformismos incompatíveis com a técnica processual, em franca indiferença aos argumentos da autoridade judiciária. 



    Rejeito os embargos de declaração” (e-doc. 5, p. 453-454).



    Os ora reclamantes interpuseram, ainda, agravo em recurso de revista, o qual foi assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. MASSA FALIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO. 



    1. O redirecionamento da execução contra os sócios ou integrantes do mesmo grupo econômico da empresa falida ou em recuperação judicial não afasta a competência da Justiça do Trabalho e o prosseguimento dos atos executórios, na medida em que eventual constrição não recairá sobre bens da empresa, mas sim dos sócios, razão pela qual não é atingida a competência do juízo falimentar. Precedentes. 



    2. Ademais, é necessário consignar que o novo artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, em momento algum determina que a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida deva ser feita exclusivamente pelo juízo falimentar, não dando suporte ao deslocamento pretendido pelos executados. 



    3. Referido dispositivo apenas arremata que, quando a desconsideração for determinada pelo juízo falimentar, o procedimento deve observar os pressupostos definidos no Código Civil, assim como a instauração do incidente previsto no Código de Processo Civil. 



    4. Nessa linha, o eg. Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão de sua 2ª Seção (DJe 11/09/2024), reconsiderando posição que até então prevalecia em sua jurisprudência sobre o tema, não conheceu do conflito de competência entre juízo falimentar e juízo do trabalho, por entender que ‘o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 não confere ao Juízo falimentar competência exclusiva para desconsiderar a personalidade jurídica’, não sendo uma regra de competência, mas sim uma disposição cujo alcance limita-se à desconsideração nos autos da falência para atingir patrimônio de terceiro e que não se confunde com o instituto da extensão da falência a outrem (Informativo nº 824 - CC 200775/SP). Precedente da 6ª Turma do TST. Agravo não provido” (e-doc. 5, p. 475-476).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, importa consignar que há entendimento firmado na sistemática da repercussão geral, mediante o qual foi firmada a tese de que 



    “[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955) 



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional instaurou-se a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a pessoa jurídica que não celebrou esse contrato, aduzindo vício e/ou consequência jurídica da transmissão de propriedade ou cessão de bens da sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.



    Entendo que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:



    “Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.



    Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.



    Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:



    ‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]



    § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.



    § 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’



    Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:



    ‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.



    Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.



    Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:



    [...]



    Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.



    [...]



    Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:



    ‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]



    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.



    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.



    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.



    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.



    Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.



    [...]



    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.



    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.



    [...]



    Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.



    Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)



    Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais: 



    i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e



    ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.



    Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que 



    “No caso da competência pata processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”



    A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência. De outro lado, a referida lei de 2020